Tribunal: TJPA
Processo: 0000116-96.2008.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8875 - Ministério Público
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000116-96.2008.8.14.0054
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MARISVALDO PEREIRA CAMPOS, MARIO CEZAR SOBRAL MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO DOLO GENÉRICO ANTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PÚBLICO (ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92). AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRECEDENTES.
AP
ELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1. Ação de Improbidade Administrativa ajuizada contra o ex-Prefeito de São João do Araguaia e contra o atual Prefeito de São João do Araguaia, pelo fato de o antigo gestor ter contratado, em 02.03.1998, Abenízio Rodrigues de Souza, para o exercício do cargo de Professor, sem prévio concurso público, situação mantida pelo atual Prefeito até 01.09.2006, o que ensejou a declaração de nulidade do contrato pela Justiça do Trabalho
e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS.

2. Preliminar de nulidade da sentença
alegada inobservância do rito da Lei de Improbidade Administrativa e violação ao princípio do devido processo legal. Segundo o Apelante, o Magistrado de origem não poderia ter promovido o julgamento antecipado da lide logo após a apresentação da defesa escrita pelos requeridos, sem proceder ao juízo sumário de recebimento ou inadmissão da petição inicial.

3.
Previsão legal quanto a possibilidade de rejeição da petição inicial, após a manifestação de defesa prévia e antes da contestação, se o juiz estiver convencido da inexistência do ato de Improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita (
art. 17, §8º da Lei n.º 8.429/92
).
A improcedência da Ação por ausência de dolo ocorreu após ter sido oportunizada a manifestação por escrito, situação que não configura violação ao princípio do devido processo legal, tampouco,
importa em nulidade quando controvérsia é resolvida essencialmente pelo exame da prova documental.
Preliminar rejeitada.

4. Arguição de comprovação do dolo genérico ante a contratação de servidor temporário sem a aprovação em concurso público. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a tipificação da conduta do agente público nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos. 9º e 11 da mencionada legislação. De igual modo, a Colenda Corte
posiciona-se no sentido de que não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal, por ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública, diante da presunção de constitucionalidade da legislação municipal.

5. Possibilidade de contratação temporária prevista na Constituição Federal e na Legislação Municipal. Cotejo probatório insuficiente para a demonstração do elemento subjetivo (dolo) indispensável a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração. Necessidade de manutenção da sentença. Precedentes.

6. Apelação conhecida e não provida.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0000116-96.2008.8.14.0054 - PJE
) interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra MARIO CEZAR SOBRAL MARTINS e MARISVALDO PEREIRA CAMPOS
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante ao exposto,
com base no art. 11 da Lei 8.429/92 e de acordo com a jurisprudência nacional, por ausência de dolo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de MARISVALDO PEREIRA CAMPOS e MÁRIO CEZARSOBRAL MARTINS
, ora qualificado. Sem custas. Após, ao arquivo. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ministério Público do Estado do Pará suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por inobservância ao rito da Lei de Improbidade Administrativa, situação que violaria o princípio do devido processo legal.

No mérito, defende que a contratação de servidores temporários sem a prévia aprovação em concurso público configuraria dolo genérico. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado Mario Cezar Sobral Martins apresentou contrarrazões, intempestivamente, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, por inobservância do rito da Lei de Improbidade Administrativa e por ofensa ao preceito do devido processo legal e, sendo outro o entendimento, pela procedência da Ação de Improbidade Administrativa.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão da alegada inobservância do rito da Lei de Improbidade Administrativa e violação ao princípio do devido processo legal, uma vez que o Juízo a quo promoveu o julgamento antecipado da lide logo após a apresentação da defesa escrita pelos requeridos, sem proceder ao juízo sumário de recebimento ou inadmissão da petição inicial.

Sobre a situação em epígrafe, o art. 17, §8º da Lei n.º 8.429/92 dispõe:

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

(...)

§7
o
Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

§8
o

Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita
. (grifo nosso).

Depreende-se do exposto, que cabe a rejeição da petição inicial, após a manifestação de defesa prévia e antes da contestação, se o juiz estiver convencido da inexistência do ato de Improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

No caso dos autos, após a autuação da inicial, o Magistrado de origem determinou a notificação dos requeridos, no prazo de 15 dias, para a manifestação por escrito, com fundamento no art. 17, §7º da Lei n.º 8.429/92.

E, após a manifestação por escrito, fora prolatada sentença, ora recorrida, pela improcedência da Ação ante a ausência de dolo, situação que não configura violação ao princípio do devido processo legal, tampouco,
importa em nulidade, sobretudo nos casos em que a controvérsia é resolvida essencialmente pelo exame da prova documental.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

EMENTA: APELAÇAO CÍVEL EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA, ALEGADO NO MÉRITO, RECEBIDO COMO QUESTÃO PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE NÃO IMPORTA EM MALFERIMENTO AO CONTRADITÓRIO E A PRODUÇÃO PROTÓRIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 17, § 8º DA LEI Nº 8.429/90
. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO.

ATO DE PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL. PRECATÓRIO REQUISITÓRIO. DESPACHO DE LEVANTAMENTO DE VALOR DE PARCELA ENTENDIDA COMO INCONTROVERSA E NÃO ACOBERTADA POR DECISÃO RESCINDENDA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DIVERGÊNCIA DE INTEPRETAÇÃO QUE SOMENTE FOI DIRIMIDA POR DECISÃO DO PRESIDENTE DAQUELE SODALÍCIO EM RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. PRONUNCIAMENTO SUPERIOR QUE SOMENTE FOI OBJETO DE CONHECIMENTO DA IMPUTADA APÓS A EXPEDIÇÃO DO DESPACHO E QUANDO A QUANTIA HAVIA SIDO RETIRADA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO ASSEGURADO NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATUTA. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPORTA EM CARACTERIZAÇÃO DE ATO ÍMPROBO PASSÍVEL DE APURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
No que diz respeito ao fundamento concernente à necessidade de dilação probatória e ao cerceamento do direito de defesa, não se pode vislumbrar malferimento ao princípio do contraditório como sustentado pelo apelante. Isso porque nos moldes do artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/1992, a Ação de Improbidade pode ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência de ato de improbidade administrativa, da improcedência ou inadequação da via eleita (...) No caso em questão, a sentença atacada concluiu pela inexistência de improbidade administrativa praticada pela recorrida
, uma vez que o ato apontado pelo apelante diz respeito a uma interpretação, ainda que equivocada, dela quando exercia a Presidência desta Casa. Sobremais, não é de se olvidar que a decisão do então Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que importou na sustação da ordem de pagamento somente chegou ao conhecimento daquela em 07/07/2008, ou seja, quando havia assinado o despacho de liberação do valor e quando a importância já havia sido levantada pelo causídico junto à instituição financeira.
Nesse cenário, descabe falar em malferimento ao princípio do contraditório, tampouco em necessidade de instrução do feito, uma vez que o reconhecimento da ausência de improbidade administrativa após a oitiva prévia do agente público demandado autoriza o julgamento da demanda antes mesmo do oferecimento da contestação, conforme previsto no mencionado artigo 17, § 8º da Lei nº 8.429/92.

(TJPA, 2019.05073012-80, 210.569, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-09). (grifo nosso).

DIREITO PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 10, CAPUT, E INCISO XI, C/C ART. 11, INCISO II, DA LEI Nº 8.429/92). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO. NÃO ACOLHIMENTO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL APÓS O PRAZO ASSINALADO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. REALIZAÇÃO DE DESPESAS SEM COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATO DE IMPROBIDADE CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A opção pelo julgamento antecipado da lide necessariamente não importa em nulidade, sobretudo nos casos em que a produção de outras provas se revelou desnecessária para o desate do litígio como ocorreu na espécie onde a controvérsia é resolvida essencialmente pelo exame da prova documental. Preliminar rejeitada
.

2. A emenda da inicial admitida pelo juízo ainda que fora do prazo assinalado, notadamente quando não caracterizado abandono da causa não acarreta a extinção prematura do processo.

3. O Parquet ajuizou ação civil por ato de improbidade administrativa ante o envio extemporâneo da prestação de contas, bem como a não comprovação da origem de despesas do agente público ordenador, precisamente quanto ao exercício financeiro do ano 2000, ocasião em que esteve na presidência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Santo Antônio do

Tauá.

4. O TCM/PA negou aprovação às contas SAAE, referentes ao exercício supramencionado determinando o recolhimento, no prazo de 15 dias, da importância de R$ 8.309,63 acrescida da multa de R$ 500,00 pela remessa intempestiva da documentação, conforme os termos do Acórdão nº 11.783, de 25 de setembro de 2003.

5. A tipificação da conduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade Administrativa requer a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo (ainda que genérico), para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

6. O apelante, enquanto ordenador de despesa, segundo o apurado pelo TCM/PA e ratificado nestes autos, realizou despesas sem a devida comprovação (art. 10, XI, da LIA), tendo igualmente desrespeitados os princípios da legalidade e moralidade administrativas (art. 11, VI, da LIA), deve-se ainda observar a intenção deliberada de buscar transferir para terceiros a responsabilidade pela realização dos gastos evidenciado o objetivo de mascarar o ocorrido.

7. Destarte, bem consideradas as circunstâncias fático-probatórias destes autos impõem manter o reconhecimento de ato improbo em desfavor do apelante.

8. Quanto as penalidades impostas pela sentença consistentes no ressarcimento ao erário do valor de R$ 8.309,63 (oito mil, trezentos e nove reais e sessenta e

três centavos), suspensão dos direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa civil fixada no dobro do prejuízo experimentado pelo Município de Santo Antônio do Tauá devem ser ratificadas, porquanto aplicadas consoante as balizas do art. 12 da LIA estando razoáveis e proporcionais ao malfeito.

9. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA, 2020.00825179-58, 212.534, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-09, Publicado em 2020-03-11). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS PRÍNCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL SEM CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE DOLO, AINDA QUE GENÉRICO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA
. MÉRITO. NÃO DEMONSTRADO O DOLO NA CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) No caso sob julgamento, observa-se que o juízo planicial ordenou a notificação do requerido para apresentação da manifestação por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme se vê no despacho de fl. 31 dos autos. Notificado, o requerido não apresentou manifestação. Após, o juízo planicial, na forma do art. 331 do CPC, julgou improcedente o pedido inicial por entender que, a despeito da contratação irregular, a conduta do requerido não pode ser considerada improbidade, pois atuou de boa fé para suprir a necessidade de continuidade na prestação do serviço público, tendo, inclusive, empreendido esforços para organizar o quadro de servidores municipais com a realização de concurso público no ano de 2008
. Ora, entendo que, no procedimento atinente à apuração de improbidade administrativa, o juiz, ao analisar a peça vestibular, deve atentar se há razoabilidade nas alegações formuladas e a existência de indícios suficientes para comprovar a prática de atos ímprobos, para, admitir ou não o seu regular processamento. A finalidade desta fase preliminar é evitar o ajuizamento de ações despropositadas, a fim de não prejudicar os agentes públicos pelo procedimento judicial. Assim, se no momento da análise da manifestação do demandado em paralelo com a análise a peça preambular da ação, o magistrado não se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, é o caso de recebimento da inicial. (...).

(TJPA, 2019.03499816-36, 207.630, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-08-29). (grifo nosso).

Portanto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se restou configurado ato ímprobo, previsto no art. 11 da Lei n.º 8.429/92(violação dos princípios administrativos).

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a Ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa.

A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que “
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei
, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Como cediço, a
Ação de Improbidade Administrativa é regulada pela Lei n.º 8.429/92, cuja estrutura se compõe de cinco pontos principais:
o sujeito passivo
(administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual - artigo 1º),
o sujeito ativo
(agente público - artigo 2º e, terceiros – artigo 3º),
a tipologia da improbidade
(atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito – artigo 9º, atos que causam prejuízo ao erário – artigo 10 e, atos que atentam contra os princípios da Administração pública – artigo 11),
as sanções
(perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil, proibição de contratar com o Poder Público e, proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios – artigo 12, incisos I à III, onde cada inciso contém relação própria para uma determinada espécie de improbidade)
e, os procedimentos administrativo e judicial
(procedimento administrativo – artigos 14 à 16 e, judicial – artigos 17 e 18).

Em relação a tipologia da improbidade, José dos Santos Carvalho Filho leciona:

(...)
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
– Segundo o art. 9º, a conduta de improbidade gera enriquecimento ilícito quando o autor aufere “qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º” da lei. Essa é a conduta genérica, constando dos incisos I a XII as condutas específicas. Constitui objeto da tutela o enriquecimento legítimo, justo e moral. Não há objeção a que o indivíduo se enriqueça, desde que o faça por meios lícitos. O que a lei proíbe é o enriquecimento ilícito, ou seja, aquele que ofende os princípios da moralidade e da probidade. O pressuposto exigível do tipo é a percepção da vantagem patrimonial ilícita obtida pelo exercício da função pública em geral. Pressuposto dispensável é o dano ao erário. Significa que a conduta de improbidade no caso pode perfazer-se sem que haja lesão aos cofres públicos. É o que ocorre, por exemplo, quando servidor recebe propina de terceiro para conferir-lhe alguma vantagem. O elemento subjetivo da conduta, embora omisso o dispositivo, restringe-se ao dolo; a culpa não se compadece com a fisionomia do tipo. Realmente, não se pode conceber que algum servido receba vantagem indevida por imprudência, imperícia e negligência. Por outro lado, o tipo não admite tentativa, como na esfera penal, seja quando meramente formal a conduta (ex: aceitar emprego), seja quando material (recebimento de vantagem). Consequentemente, só haverá improbidade ante a consumação da conduta. O sujeito ativo, em algumas situações, pode ser o agente público e o terceiro, cada um deles necessariamente numa face da conduta e animados do mesmo propósito de ilicitude (coautoria). É o que ocorre na corrupção, em que o terceiro oferece a vantagem (corruptor) e o agente recebe pra si (corrupto). Noutras situações, contudo, pode ser sujeito ativo apenas o agente, quando, por exemplo, adquire bens cujo valor se afigura desproporcional à sua renda. Quanto à natureza do tipo, tratar-se-á sempre de conduta comissiva. De fato, a conduta genérica do caput e as específicas dos incisos não comportam condutas omissivas. Ninguém pode ser omisso para receber vantagem indevida, aceitar emprego ou comissão ou utilizar em seu favor utensílio pertencente ao patrimônio público.

DANOS AO ERÁRIO
-
Os atos de improbidade que causam prejuízos ao erário estarão previstos no art. 10 da Lei n.º 8.429/92. Representam eles “qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º
” da mesma lei. Além da conduta genérica do caput, a lei relaciona as condutas específicas nos incisos I a XV. (...) A perda patrimonial, consiste em qualquer lesão que afete o patrimônio, este em seu sentido amplo. Desvio indica direcionamento indevido de bens ou haveres; apropriação é a transferência indevida da propriedade; malbaratamento significa desperdiçar, dissipar, vender com prejuízo; e a dilapidação equivale a destruição, estrago. Na verdade, estas quatro últimas ações são exemplos de meios que conduzem à perda patrimonial; este é o gênero, do qual aquelas são espécies. O objeto da tutela reside na preservação do patrimônio público. Não somente é de proteger-se o erário em si, com suas dotações e recursos, como outros bens e valores jurídicos de que se compõe o patrimônio público. Esse é o intuito da lei no que toca a tal aspecto. Pressuposto exigível é a ocorrência do dano ao patrimônio das pessoas referidas no art. 1º da lei. Nesta há menção a prejuízo ao erário, termo que transmite o sentido de perda patrimonial em sentido estrito, mas a ideia é mais ampla, significando dano, indicativo de qualquer tipo de lesão. (...)
Pressuposto dispensável é a ocorrência de enriquecimento ilícito. A conduta pode provocar dano ao erário sem que alguém se locuplete indevidamente.
É o caso em que o agente realiza operação financeira sem observância das normais legais e regulamentares (ar. 10, inciso VI).
O elemento subjetivo é o dolo ou a culpa, como consta do caput do dispositivo.
(...) No que tange ao sujeito ativo, repetimos o comentário já feito anteriormente a propósito do enriquecimento ilícito; tanto pode a improbidade ser cometida pelo agente público (quando, por exemplo, age negligentemente na arrecadação de tributo, como previsto no at. 10, X), quanto pelo agente em coautoria com o terceiro (como ocorre quando o agente indevidamente faz doação de bem público a terceiro, nos termos do art. 10, III).
A natureza dos tipos admite condutas comissivas e omissivas
, o que nesse aspecto se diferencia dos atos que importam em enriquecimento ilícito, só perpetrados, como vimos, por atos comissivos. Se o agente concorre para que bem público seja incorporado ao patrimônio da pessoa privada (art. 10, I), sua conduta é comissiva; quando permite a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento (art. 10, IX), sua conduta é normalmente omissiva.

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
–
Diz o art. 11 da Lei n.º 8.429/1992 que se configura como ato de improbidade administrativa “que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições
”. Essa é a conduta genérica; os incisos I a VII relacionam as condutas específicas. (...) No dispositivo em foco, constitui objeto da tutela a observância dos princípios constitucionais. Com a positivação dos princípios, criam-se tipos legais conformadores de improbidade administrativa. Assim, a violação de princípio configura-se fatalmente como violação do princípio da legalidade.
O pressuposto exigível é somente a vulneração em si dos princípios administrativos. Consequentemente, são pressupostos dispensáveis o enriquecimento ilícito e o dano ao erário
. A improbidade, portanto, cometida com base no art. 11, pode não provocar lesão patrimonial às pessoas mencionadas no art. 1º nem permitir o enriquecimento indevido de agentes e terceiros. É o caso em que o agente retarda a prática de ato de ofício (art. 11, II). Não obstante, essa improbidade pode caracterizar-se como gravíssima, permitindo até mesmo a aplicação das sanções de perda de função pública e de suspensão dos direitos políticos.
O elemento subjetivo é exclusivamente o dolo
; não tendo havido na lei referência à culpa, como seria necessário, não se enquadra como ato de improbidade aquele praticado por imprudência, negligência ou imperícia. Poderá, é óbvio, constituir infração funcional e gerar a aplicação de penalidade, conforme a lei de incidência, mas de improbidade não se cuidará (...) Quanto ao sujeito ativo, a regra é que somente o agente público assim se qualifique. O terceiro somente será coautor se induzir ou concorrer para a improbidade praticada pelo agente, ou locupletar-se da prática do ato. Para exemplificar, é concebível que terceiro, representante de empresa, induza o agente a frustrar a licitude de concurso público (art. 11, inciso V); se o fizer, será autor de ato de improbidade (art. 3º).
Finalmente, a natureza dos tipos implica condutas comissivas e omissivas
. Como exemplo das primeiras, cite-se a revelação pelo agente de fato de que tenha ciência em virtude de sua competência administrativa (art. 11, III);
já a omissiva é a conduta em que o agente “deixa de praticar indevidamente, ato de ofício”
(artigo 11, II).

(Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. E atual. até 31.12.2013 – São Paulo: Atlas, 2014). (grifo nosso).

No caso dos autos, a Ação Civil de Improbidade foi ajuizada pelo Parquet contra o ex-Prefeito de São João do Araguaia e contra o atual Prefeito de São João do Araguaia, pelo fato de o antigo gestor ter contratado, em 02.03.1998, Abenízio Rodrigues de Souza, para o exercício do cargo de Professor, sem prévio concurso público, situação mantida pelo atual Prefeito até 01.09.2006, o que ensejou a declaração de nulidade do contrato pela Justiça do Trabalho nos autos do processo
n.º 02065-2007-107-08-00-3 e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS, conforme sentença trabalhista anexada aos autos. Diante disto, o Ministério Público concluiu que os requeridos incorreram em ato de improbidade por violação aos princípios administrativos.

Contudo, ainda que a Justiça Especializada tenha decidido pela nulidade do vínculo e direito ao FGTS, essa circunstância não é suficiente para caracterizar o ato ímprobo, tendo em vista que a contratação temporária
é admitida pela Constituição Federal em situações peculiares, conforme art.37, IX, da CF/88, verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
; (grifo nosso).

Do mesmo modo, a Lei Municipal n.º 2.143/2007 autoriza a contratação de temporários para atender necessidade de excepcional interesse público, consoante documento anexado a inicial.

Sobre a situação em epígrafe, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a tipificação da conduta do agente público nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos pela culpa, nas hipóteses do art. 10, vejamos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

ART.

11 DA LEI 8.429/1992. PREFEITO MUNICIPAL.

AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco contra José Queiroz de Lima, então prefeito do Município de Caruaru/PE, em razão da suposta prática de atos contrários aos princípios da administração pública, consistentes na burla da regra constitucional do concurso publico para contratação de pessoal.

Sustenta o Parquet que o gestor municipal burlou recomendação do Tribunal de Contas do Estado - TCE, que determinou a exoneração dos ocupantes de cargos em comissão chamados CCEs e a extinção

deles.

Afirma que o prefeito municipal exonerou os servidores ocupantes dos chamados CCEs, no entanto, em seguida romoveu a contratação temporária dos mesmos servidores.

2. A sentença julgou a ação procedente (fls. 1363-1378, e-STJ). 3. O Tribunal estadual reformou a sentença para julgar totalmente improcedente a demanda (fls. 1515-1537, e-STJ). PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO

4.

O entendimento do STJ

é

de

que,

para

que seja reconhecida

a

tipificação

da

conduta

do

réu

como

incurso nas prescriçoes

da

Lei

de

Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração

do

elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os

tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10
. 5
.

É pacífico no STJ

que

o

ato

de improbidade administrativa previsto

no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico.

6.

Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé
. 7.

Precedentes:

AgRg

no

REsp

1.500.812/SE,

Rel. Ministro Mauro Campbell

Marques,

Segunda Turma, DJe 28.5.2015; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2015; AgRg no REsp

1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe

5.3.2015;

AgRg

no

AREsp

532.421/PE,

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2014. 8. [...] 11.

A

fundamentação

utilizada pelo Tribunal a quo para firmar seu convencimento

não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo

apta,

por

si

só,

para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF,

ante

a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 12. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1660398/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). (grifo nosso).

No mesmo sentido, a Colenda Corte firmou posicionamento de que não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal, por ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública, diante da presunção de constitucionalidade da legislação municipal, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO.

RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

PREFEITA MUNICIPAL.

CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEM CONCURSO PÚBLICO. AMPARO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). ART. 11 DA LEI 8.429/92. 1.

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a contratação de servidores públicos sem concurso público baseada em legislação local não configura improbidade administrativa prevista no art.

11 da Lei 8.429/92, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo), necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública
. A propósito: AgRg no

REsp

1358567/MG, desta relatoria, Primeira Turma, DJe 09/06/2015; REsp 1.248.529/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/09/2013. 2. Recurso especial provido. (STJ-REsp 1529530/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016). (grifo nosso).

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR. AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DE LEI MUNICIPAL.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART.

11 DA LEI 8.429/92. O TRIBUNAL A QUO RECONHECEU, EXPRESSAMENTE, A AUSÊNCIA DE DOLO, TENDO EM VISTA QUE AS CONTRATAÇÕES SEM CONCURSO PÚBLICO ESTAVAM AMPARADAS NA LEI MUNICIPAL 3.421/01 DE CONTAGEM/MG. ENTENDIMENTO DIVERSO, COMO PRETENDIDO, QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O

Tribunal a quo não reconheceu o ato de improbidade administrativa, fundamentando-se, em

suma, que as aludidas contratações

foram

realizadas com respaldo em Lei Municipal autorizativa (Lei

3.421/01

de

Contagem/MG), cuja a constitucionalidade não foi questionada. 2.

A presunção de certeza de legalidade do ato pela vigência da autorizativa Lei Orgânica Municipal, o que, à luz da jurisprudência desta Corte Superior, afasta a presença do dolo, inclusive o genérico.

Precedentes das 1a. e 2a. Turmas deste STJ
: AgRg no Ag 1.324.212/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.10.2010; AgRg no AgRg no REsp.

1.191.095/SP, Rel.

Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.11.2011; AgRg no AREsp. 124.731/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 6/4/2015. 3.

Agravo Regimental interposto pelo MPF a que se nega provimento. (STJ- AgRg no REsp 1352934/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 17/03/2016). (grifo nosso).

Sob tal perspectiva, verifica-se que as provas produzidas nos autos são insuficientes para caracterizar o elemento subjetivo (dolo) indispensável a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal reconheceu a ausência de dolo genérico, tendo em vista a autorização prevista na legislação municipal e na Constituição Federal para a contratação de servidor temporário, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ENQUADRAMENTO NOS ARTIGOS 9.º E 11 DA LEI 8429/92. DOLO GENÉRICO. NÃO COMPROVADO. PRECEDENTES DO STJ E TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A contratação de servidor temporário, por prazo determinado, exige a presença, no mínimo, do dolo genérico, para se enquadrar como conduta de improbidade estabelecida nos arts. 9º e 11 da Lei n.º 8.429/92, o que não foi comprovado na espécie dos autos, pois na espécie o ato, por si só, não é hábil a caracterizar a existência do elemento subjetivo do dolo, assim como não consta dos autos elementos comprobatórios da existência de locupletamento indevido ou prejuízo ao poder público, posto que a remuneração recebida pelo servidor correspondente a um salário mínimo mensal é justificada pela contraprestação dos serviços efetivamente realizado no período;

2. Some-se que os precedentes do STJ e TJE/PA indicam que a existência de lei local autorizadora da contratação (Lei Municipal n.º 3.120/94) descaracteriza a existência do elemento subjetivo do dolo, com a intenção de burlar a exigência de concurso público
.

3. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

(TJPA, 2019.03285741-24, 207.146, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-13). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. OFENSA AO ARTIGO 11 DA LEI 8429/92. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO DO RÉU. CONTRATAÇÃO EFETIVADA COM BASE EM LEI DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE ATO IMPROBO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.

II -
A contratação temporária de agentes públicos, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição Federal e lastreada em lei municipal não se configura como ato ímprobo, ante a ausência do dolo. Precedentes do STJ e deste TJ.

III - Apelação conhecida e provida. À Unanimidade.

(TJPA, 2018.01709511-13, 189.183, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-05-02). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, CONDENANDO O EX-PREFEITO MUNICIPAL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM A REALIZAÇÃO DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO VISANDO FIM PROIBIDO EM LEI. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO DO RÉU EM VIOLAR OS PRINCÍPIOS INSCULPIDOS NO ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PÚBLICO COM FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.120/1994. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FAVORECIMENTO PESSOAL OU DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA OU ILEGAL PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO.
A LEI VISA PUNIR O ADMINISTRADOR DESONESTO E NÃO O INÁBIL, O FALHO OU O DESIDIOSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO. SERVIDORA QUE EFETIVAMENTE DESEMPENHOU SUA FUNÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE IMPROBIDADE. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.00645735-41, 185.848, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-22). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/92, CONSUBSTANCIADO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ NA CONDUTA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

1
. In casu, o ex-prefeito é acusado de improbidade administrativa por ter exorbitado de suas funções, ter agido de forma ilegal, imparcial e arbitrária ao contratar a Sra. SONIA SILVA DOS SANTOS para exercer a função de serviços gerais sem que fosse aprovada em concurso público, percebendo o valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), correspondente a um salário mínimo à época.

2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal, por justamente nesses casos ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública (Resp 969.948/RS).

3. a contratação temporária foi realizada com base em autorização legal - Lei Municipal n.º 3.120/94.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu, como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos arts. 9º e 11 e, ao menos pela culpa, nas hipóteses do art. 10.

5. Sentença merece manutenção.

6. Apelo conhecido e provido. À unanimidade.

(TJPA, 2017.05353940-33, 184.498, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-15). (grifo nosso).

Deste modo, uma vez que não fora identificado o dolo na conduta dos apelados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação
, nos termos da
fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020